Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. IDADE DA OFENDIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA. CRITÉRIOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelos crimes previstos no I) Art. 217-A, caput, c.c. Art. 226, II, ambos do CP, por várias vezes; II) Art. 217-A, §1o c.c. art. 226, II, ambos do CP; III) Art. 215-A c.c. Art. 226, II, ambos do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria dos crimes dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes contra a dignidade sexual são praticados, na quase totalidade dos casos, às escondidas, longe das vistas de possíveis testemunhas que possam atestar o fato delituoso. 3.1. Essa circunstância constitui, não raro, um elemento adicional no ânimo do criminoso, certo de que a ausência de testemunhas que possam confirmar a autoria, materialidade e circunstâncias do fato pode acarretar sua impunidade. 3.2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, de modo que seu depoimento acerca do crime, autoria e circunstâncias, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos probatórios trazidos ao caderno processual, afigura-se hábil à condenação.
4. Ausentes provas seguras e suficientes de que a prática dos atos libidinosos se iniciou quando a vítima tinha menos de 14 (catorze) anos, cabível a desclassificação do delito para o tipo penal de importunação sexual (art. 215-A, do CP).
5. Fixada a reprimenda penal de acordo com as circunstâncias do caderno processual. 5.1. Reconhecidas em desfavor do sentenciado a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito e compensadas sua confissão espontânea com a agravante da violência doméstica. 5.2. Reconhecida a continuidade delitiva, majora-se em 2/3 a reprimenda, com fulcro no art. 71, considerando a multiplicidade de condutas em número certamente maior que sete.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.